Tribunal: TJDFT
Processo: 0005396-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005396-38.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E TRABALHO ALHEIOS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incorre no crime de desacato o agente que, no interior de uma central de flagrantes, xinga policiais civis de incompetentes, já que, indubitavelmente, menosprezou a relevante atividade pública exercida pela Polícia Judiciária e maculou o prestígio de que tais servidores devem gozar perante a população atendida por aquela unidade policial. 2. Tipifica o crime de desacato a conduta de aduzir que os policiais ingressaram na Polícia Civil sem se submeterem ao concorrido certame público exigido pela Constituição Federal; já que, ao assim proceder, o agente não só demonstra total desprezo aos servidores, como também à própria Polícia Judiciária da capital Federal, porquanto insinua que tal instituição admite em seus quadros policiais irregulares, em discordância com o aludido mandamento constitucional. 3. A jurisprudência recente do egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que condenações definitivas anteriores somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, não servindo para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais. 4. A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável ao agente que, embora não seja reincidente específico, ostente três condenações definitivas por crimes anteriores, sendo uma delas por roubos majorados em continuidade delitiva, estava monitorado por tornozeleira eletrônica quando cometeu das novas infrações penais, não podendo tal benefício servir de estímulo a perpetuação delitiva. O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 42 da Lei de Contravenções Penais e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao manter a condenação pelo crime de pertubação do sossego e trabalho alheios, ante suposta ausência de provas, devendo ser aplicado o no princípio do in dubio pro reo. Por fim, requer que as publicações continuem sendo realizadas em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa os artigos 42 da Lei de Contravenções Penais, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “foram produzidas provas suficientes à condenação do apelante pela contravenção penal inserta no artigo 42, inciso I, da Lei das Contravenções Penais, já que, promovendo gritaria, algazarra e batendo nas grades da cela da delegacia de polícia, o recorrente perturbou o sossego e o trabalho alheios, atrapalhando o bom andamento das atividades desenvolvidas ao longo do plantão policial.” (ID 14717228), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, acerca da aplicação do princípio in dubio pro reo em sede do Recurso Especial, o STJ tem o seguinte entendimento: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. EXAME PERICIAL. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Não se há falar em nulidade, in casu, tendo em vista que, houve, sim, a realização de perícia, na qual se comprovou a materialidade e a autoria do delito em questão, sendo desnecessária, nos termos do que mencionado no decisum reprochado, a realização de nova e exclusiva perícia. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que se deve o recorrente ser absolvido, com base no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP) demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1121442/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 30/4/2018). No mesmo sentido verifica-se decisões monocráticas: AREsp 1692335/SE, Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020; AREsp 1608253/MG, Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/6/2020. Determino que as publicações continuem sendo realizadas em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, OAB/DF 666.666. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006